Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703214-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA. O apelado apresentou contrarrazões e juntou novos documentos (ID 44756048 a 44756050). De acordo com o art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC): “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”. Intime-se a apelante para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre os documentos ora apresentados. Brasília-DF, 24 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator